Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011004-73.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALCIDES BERTOTI PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 32083476):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O REVIGORAMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – MANDADO PROIBITÓRIO/INIBITÓRIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AGRAVADO, COM REFORÇO POLICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS QUE RETRATA DIREITO INDIVIDUAL SEM QUALQUER PERTINÊNCIA COM REFORMA AGRÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Embora o objeto da lide se refira a posse de terra rural, o que se dessume dos autos é que a matéria debatida retrata interesses individuais, sem qualquer pertinência com reforma agrária, de modo que o número de pessoas que invadiram novamente o imóvel, de per si, não justifica o deslocamento da competência para a vara especializada e nem a atuação da Defensoria Pública e do Ministério Público nos autos.“ (AI 1011004-73.2019.8.11.0000, Relator DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020)”
Os Embargos de Declaração de ID 35670480 foram rejeitados, conforme acórdão de ID 40849950.
O Recorrente alega que houve violação aos artigos 554, 276, 278 e 279 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que em Ação Possessória Multitudinária como no caso dos autos, em que se observa a presença de pessoas hipossuficientes, a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública é medida obrigatória, sendo que, dessa forma, devem ser declarados nulos os atos praticados na ação possessória.
Aduz que restou violado o art. 64 do CPC e o art. 1o da Resolução 006/2014/TP-TJMT, sustentando a incompetência absoluta da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, uma vez que a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital foi criada com a finalidade precípua de processar e julgar ações que envolvam conflitos possessórios coletivos do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual esta possui competência para o processamento do feito.
Recurso tempestivo (ID 45880454).
Contrarrazões ID 49737490.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O Recorrente alega que houve violação aos artigos 554, 276, 278 e 279 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que em Ação Possessória Multitudinária como no caso dos autos, em que se observe a presença de pessoas hipossuficientes, a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública é medida obrigatória, sendo que, dessa forma, devem ser declarados nulos os atos praticados na ação possessória.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ANULAÇÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AFERIÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. CONTEXTO FÁTICO. REVOLVIMENTO. SÚMULA 07/STJ. FUNDAMENTO LEGAL INATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. Em ação possessória, o Tribunal da origem houve por bem cassar a sentença em razão de nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação do Ministério Público, visto tratar-se de litígio coletivo pela posse de terra rural, razão pela qual era obrigatória a intervenção do órgão, na forma do art. 18, § 2.o, da Lei Complementar 76/1993, do art. 82, inciso III, do CPC, e do art. 5.o, incisos I e II, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993.
2. Cada um desses normativos servindo autonomamente para sustentar a tese firmada no acórdão recorrido, a falta de impugnação a um deles atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. Sem prejuízo disso, impossível desconstituir a premissa que configura a causa como sendo de litígio coletivo pela posse de terra rural, porque fundada no exame do acervo probatório. Inteligência da Súmula 07/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1436339/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 01/09/2014)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DECLARADA À LUZ DE PROVIMENTOS DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA LOCAL. NORMAS INFRALEGAIS DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recursos interpostos contra acórdão e decisão, publicados na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, ajuizada em face do Município de Jaú/SP, constando da petição inicial, como valor da causa, a importância de R$ 10.000,00. O Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Jaú/SP, perante o qual foi proposta a ação, declarou-se absolutamente incompetente para o processo e julgamento da causa e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao aludido recurso. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. No Recurso Especial a parte autora, ora agravante, indicou contrariedade aos arts. 1o, 2o, § 4o, e 23 da Lei 12.153/2009, além de divergência com julgado do próprio Tribunal de origem, sustentando a possibilidade de sua opção pelo processo e julgamento da causa, segundo o rito ordinário, perante a Justiça Comum estadual. III. Não obstante a parte ora agravante aponte ofensa aos arts. 1o, 2o, § 4o, e 23 da Lei 12.153/2009, o exame de sua irresignação pressupõe a apreciação dos Provimentos 1.768/2010, 2.030/2013, 2.203/2014 e 2.321/2016, todos do Conselho Superior da Magistratura, cuja análise é inviável, em sede de Recurso Especial, porquanto tais Provimentos não se enquadram no conceito de lei federal, a que se refere o art. 105, III, a, da Constituição Federal. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 429.741/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/09/2015; AgRg no AREsp 198.719/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2015; AgRg no AREsp 771.859/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016.
IV. No tocante à hipótese de cabimento de Recurso Especial prevista na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal - quando o acórdão recorrido der, a dispositivo de lei federal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal -, tendo em vista que a parte ora agravante apontou divergência jurisprudencial com acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, incide, na espécie, o óbice da Súmula 13 do STJ ("A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial").
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1471726/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019)”
Assim, considerando que a Resolução 006/2014/TP-TJMT, inclue-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV